Tribunal: STF
Processo: RHC 263506
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. BUSCA DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto, em 15.9.2025, por Thiago Juliano Zanoni Queiroz, sem requerimento liminar, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.010.813/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 5.10.2016, no Processo n. 0023116-94.2015.8.26.0071, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Bauru/SP, às penas de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e noventa e dois dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada (e-doc. 5).



    3. Em 10.4.2018, no julgamento da Apelação Criminal n. 0023116-94.2015.8.26.0071, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, em acórdão com esta ementa:



    “Apelação defensória – Tráfico de entorpecentes e posse de arma de uso restrito. Pedido para recorrer em liberdade que se encontra prejudicado. Flagrante forjado – Inocorrência – Efetivo cumprimento de diligência desencadeada em função do recebimento de informações da prática de tráfico – Ausência de provas de que os policiais instigaram o réu à prática do crime ou fraudaram o ato. Materialidade e autoria bem demonstradas e em relação aos dois delitos – Testemunho de agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa – Bases acima do mínimo pelos maus antecedentes – Novo acréscimo, dada a recidiva – Não incidência do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ausentes os requisitos subjetivos – Regime fechado mantido – Impossibilidade de substituição da física por restritivas, diante de sua extensão – Isenção da pena de multa – Inviabilidade – Possibilidade de parcelamento no juízo das execuções – Taxa judiciária devida – Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 10).



    Esse acórdão transitou em julgado para o recorrente em 7.5.2018, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    4. Em 10.6.2025, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.010.813/SP no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo. Pediu-se concessão da ordem para absolvê-lo, pelas alegações de nulidade da busca realizada pelos policiais no estabelecimento comercial do recorrente, e ausência de provas suficientes da prática dos crimes a ele imputados. Subsidiariamente, pediu-se aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou desclassificação de sua conduta, do art. 33 para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 3). 



    5. Em 17.6.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 13) e, em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.010.813/SP, interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE FORJADO. REEXAME DE FATOS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual a defesa alega nulidade da sentença condenatória por tráfico de drogas, sustentando que a condenação se baseou em provas ilícitas. 



    2. A defesa argumenta que a ação policial foi irregular, com invasão de domicílio e plantação de drogas, conforme registrado por câmeras de segurança. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para desconstituir decisão transitada em julgado, alegando-se nulidade da sentença por provas ilícitas. 



    4. Outra questão é verificar se há manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade. 



    6. Não se constatou manifesta ilegalidade no ato judicial atacado que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    7. A alegação de flagrante forjado foi refutada pela Corte de origem, que considerou que não houve instigação policial e que o acusado assumiu a posse de parte do entorpecente. 



    8. A questão de violação domiciliar não foi objeto de exame no acórdão impugnado, impedindo o enfrentamento direto pela Corte de Justiça. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo improvido” (fls. 1-2, e-doc. 33).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “no caso dos autos, evidencia-se a ilegalidade por ter sido o paciente condenado por prática de tráfico, quando evidenciado nos autos que a ação policial se deu de forma completamente irregular – a uma com invasão do domicílio do acusado, e duas sendo plantada a droga encontrada, conforme registrado pelas câmeras de segurança instaladas no local dos fatos” 
(fl. 8, doc. 39).



    Sustenta que “sempre negou, veementemente, a prática do crime de tráfico de drogas, admitindo apenas a posse de pequena quantidade de cocaína para uso pessoal e a posse da arma de fogo, com numeração intacta, adquirida para sua segurança pessoal. Afirma que desconhecia a existência da grande quantidade de entorpecentes apreendidos no local e que os policiais ingressaram em sua residência sem autorização, arrombando a janela, apresentando posteriormente os objetos apreendidos, dos quais só tomou ciência já na delegacia” (fl. 8, doc. 39).



    Afirma que “as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento indicam condutas suspeitas dos policiais, como a troca de pacotes entre si e a retirada e devolução de dinheiro do caixa, fatos que não foram devidamente considerados no julgamento. A condenação se baseou, essencialmente, em depoimentos indiretos e contraditórios dos policiais militares, sem que tenha havido apreensão de valores incompatíveis com a atividade lícita, tampouco qualquer diligência investigativa que pudesse robustecer a acusação, como perícia nas digitais dos invólucros ou interceptação telefônica” (fl. 8, doc. 39).



    Argumenta que, “ainda que os julgadores das instâncias anteriores tenham se fundamentado na afirmação da perícia técnica que analisou as filmagens e concluiu que não é possível dizer o que havia nos pacotes retirado de um colete balístico de um policial e passado para o policial que na sequência encontrou a droga é bem óbvio que um pacote com biscoitos ou chocolate para um lanchinho no meio de uma operação, certamente não era” (fl. 10, doc. 39).



    Pede “a) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994; 
b) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer; c) ao final, seja provido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, e concedida a ordem em habeas corpus para reconhecer a absoluta ilicitude da prova produzida contra o paciente, com sua consequente absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas” (fl. 12, doc. 39).



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 60).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que não há razão jurídica a amparar o recorrente.



    8. A condenação do recorrente, no Processo n. 0023116-94.2015.8.26.0071, transitou em julgado em 7.5.2018, ocorrendo baixa definitiva dos autos eletrônicos em 16.5.2018, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, antes de o Habeas Corpus n. 1.010.813/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 10.6.2025 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE 
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.575-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 255.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    9. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.010.813/SP, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a tese de violação domiciliar, em razão da falta de autorização expressa e válida do funcionário ou do paciente para a entrada no estabelecimento comercial e na residência, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o enfrentamento do tema diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de caracterização de indevida supressão de grau de jurisdição” (fl. 4, e-doc. 33).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO 
POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO 
OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 
N. 10.826/2003). (...) 



    V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância. 



    VI – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.392-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Tem-se, na sentença condenatória, que o recorrente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, nestes termos:



    “Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática da infração prevista no artigo 33, caput, da Lei 
nº 11.343/06 e artigo 16, I, da Lei nº 10.826/03. (...)



    O policial militar MARIO SABINO JUNIOR narrou que receberam denúncia anônima acerca da prática de tráfico de entorpecentes em um depósito de bebidas. No local, um funcionário de nome Rafael foi abordado fazendo uma entrega, tratando-se de pessoa conhecida no meio policial, que autorizou averiguação no estabelecimento, mas esclareceu que o proprietário era o réu. Em seguida chegou o réu com a esposa, que autorizou a busca na residência. Na busca foi achado algumas porções de maconha, e no caixa havia aproximadamente R$ 90,00 que disse ser proveniente da venda de bebidas e no fundo na residência foi encontrado um celular. Afirmou que encontraram droga e dinheiro numa gaveta indicada pelo réu, juntamente com um revólver calibre 38, com coldre e munições. Disse que o réu falou que comprou a arma para proteção, de pessoa que não sabia o nome, bem como que o dinheiro era proveniente da venda de bebidas, e que a droga era para uso próprio. O funcionário Rafael disse que a maconha que estava no estabelecimento era para uso. No estabelecimento havia material típico de depósito de bebidas. Disse que não se recorda de ter recebido um pacote de policial na porta do estabelecimento, vindo de fora, conforme consta na filmagem do estabelecimento. Afirmou que não tinha problemas com o réu, nem que o abordou outras vezes. O dinheiro apresentado foi o encontrado no estabelecimento e na residência.



    A testemunha de acusação RAFAEL VERISSIMO FUSA, funcionário do estabelecimento comercial, disse que chegou para trabalhar às 16:00 horas, sendo que o réu saiu para ir ao mercado às 17:00 horas, voltando em torno das 17:50 horas. Disse que fez uma venda e que estava carregando a caixa até o carro do cliente, quando foi abordado pelos policiais, porém, nada foi encontrado com ele. Disse que os policiais entraram no comércio com o depoente e revistaram o local sem autorização. Disse que os policiais perguntaram por drogas, mas o depoente afirmou que nada sabia. Afirmou que os policiais viram que tinha uma casa nos fundos, residência do réu. Afirmou que não deu a chave, pois não tinha, sendo agredido. Em seguida, disse que chegou outra viatura, que entregou um pacote para o policial que o estava agredindo. Afirmou que os policiais estouraram a janela da casa e entraram, voltando com um revólver e drogas. Narrou que os policiais pediram para ligar para o réu e falar que o estabelecimento comercial havia sido assaltado. Afirmou que quando o réu chegou, os policiais saíram da casa dele, onde ficaram escondidos e renderam o réu dizendo que ele estava preso. Não viu quem entregou para o policial Sabino o pacote na porta do estabelecimento. Afirmou que nunca presenciou drogas no local, mas que sabe que o réu usa cocaína. Disse que depois que o réu chegou ao local, haviam três viaturas no local. Afirmou que no caixa tinha aproximadamente R$ 250,00 e que já havia trabalhado e recebido R$ 500,00.



    O policial militar Fernando Henrique da Fonseca, narrou que no dia dos fatos foram até o local para averiguar uma denúncia anônima sobre tráfico ilícito de drogas, onde depararam com o funcionário Rafael, que estava trabalhando no estabelecimento comercial. Disse que Rafael autorizou a entrada da polícia, que em diligência no imóvel, localizou quantidade de droga. Afirmou que o réu Thiago chegou à residência, quando foi abordado. Perguntado sobre o entorpecente encontrado dentro de uma churrasqueira, equivalente a 156 embalagens de maconha, oportunidade em que mostrou onde estaria guardado uma arma, determinada quantia em dinheiro e cocaína. Disse que um dos policiais permaneceu do lado de fora do imóvel. Afirmou que houve várias denúncias anônimas acerca do tráfico de drogas no local dos fatos. (...)



    A prova testemunhal colhida nesta solenidade, sob o crivo do contraditório, sendo certo que os policiais responsáveis pela diligência, agindo no estrito cumprimento de seu dever funcional, são merecedores de confiança deste Juízo, como de resto qualquer pessoa há de merecer e, efetivamente, merecem, até que se prove o contrário. (...)



    Ademais, a alegação de flagrante forjado não vinga, tampouco de que a droga era para uso próprio do réu, diante da quantidade e variedade da droga apreendida, ou seja, cento e setenta gramas da droga popularmente conhecida como maconha, dividida em 156 (cento e cinquenta e seis) invólucros, e também vinte nove gramas da droga popularmente conhecida por crack, dividida em duas porções.



    Ademais, observo pelo laudo pericial de fls. 315/340 que não restou comprovada a alegação da Defesa acerca de conduta ilícita praticada pelos policiais, eis que as gravações apenas demonstram a abordagem dos policiais, não indicando que teriam trazido a droga de fora para incriminar o réu, o que corrobora com o depoimento da testemunha Indrid Daiane Suellen Pereira da Silva, que narrou que viu toda a dinâmica da abordagem acerca do que ocorreu do lado de fora do estabelecimento comercial do réu, afirmando que não viu pacote com os policiais. (...)



    No tocante à acusação pela prática do delito previsto no artigo 16, I, da Lei nº 10.826/03, observo que não restou demonstrado que foi o réu que suprimiu a numeração da arma, presumindo-se, portanto, que a adquiriu já com numeração raspada, o que corrobora com o documento de fls. 216, que consta declaração da pessoa que se encontrava registrada a arma, que referido objeto foi objeto de furto. Entretanto, não prospera a alegação de que a numeração da arma estava intacta e que foi raspada pelos policiais militares, eis que nada restou demonstrado pela Defesa, ônus que lhe cabia, concluindo pela veracidade das declarações do policial responsável pela diligência, conforme já fundamentado” (fls. 3-8, e-doc. 5).



    12. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a licitude da busca realizada pelos policiais no estabelecimento comercial do recorrente e das provas encontradas, sob estes fundamentos:



    “Afasta-se a tese defensiva de que ocorrente flagrante forjado. Isto porque não houve instigação da polícia ou de qualquer outra pessoa para que o acusado cometesse o crime pelo qual foi condenado.



    Os policiais responsáveis pela diligência apenas cumpriram sua obrigação funcional, visto que havia informações de que era praticado o tráfico no estabelecimento comercial do ora apelante. E, realizada a diligência, constatou-se a presença de entorpecente no imóvel, quando o acionado, inclusive, assumiu a propriedade de parte dele, ainda que para uso próprio. 



    Rejeita-se, ainda, o pleito de conversão do julgamento em diligência, dês que não se vê qualquer irregularidade no laudo de fls. 315/40, que realizou, de forma escorreita, a degravação das imagens constantes das câmeras de vigilância do estabelecimento comercial. (...)



    A teor do flagrante de fls. 04/12, b.o. de fls. 19/22, auto de exibição/apreensão de fls. 23/4, laudo de constatação de substância entorpecente de fl. 26, exame químico toxicológico de fls. 41/3, perícia na arma de fogo/munições de fls. 117/24 e laudo pericial das imagens captadas no local do evento (fls. 315/40), foi o réu pilhado por agentes públicos, porque tinha em depósito, no interior de seu estabelecimento comercial, para o fim de tráfico, 156 porções de maconha (170g) e 
02 de cocaína (29g), além de possuir e manter sob sua guarda, no interior da residência, arma de fogo de uso permitido, com numeração raspada, consistente num revólver marca Rossi, calibre 38, e doze cartuchos íntegros.



    Narra a peça inaugural que policiais militares, acionados via Copom, foram averiguar informações da prática do crime de tráfico. Ao chegarem no local indicado, encontraram a testemunha Rafael Veríssimo Fusa, funcionário do estabelecimento comercial que permitiu a entrada dos milicianos. Estes, ao revistarem o ambiente, localizaram, numa churrasqueira, as porções de maconha. Em inspeção no interior da residência, o averiguado declarou haver mais droga e uma arma, apontando uma gaveta no armário da sala, na qual foram encontrados as porções de cocaína, o revólver e as munições. Ainda, num dos quartos da casa, acharam a importância de R$2.904,00. (...)



    Os policiais militares oficiantes foram firmes em seus testemunhos ao azo do flagrante, ratificando, em juízo, a versão administrativa e em todos os seus termos, tudo conforme relatado na peça matriz. (...) Narraram que (...) [t]ambém havia droga, dinheiro e um revólver no interior de uma gaveta indicada pelo réu. Ele disse que comprou a arma de pessoa desconhecida, para proteção. O dinheiro era proveniente do comércio de bebidas e a droga para uso próprio. (...)



    Assim, esses testigos acusatórios, aliados às condições em que se deu o flagrante, não deixam dúvida quanto à traficância exercida pelo acionado e à posse da arma de fogo. (...)



    Na espécie, o ora apelante infringiu a norma do art. 33, por, ao menos, ter em depósito substância entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade, incompatível com a posse para consumo pessoal, a forma de acondicionamento (parte em porções individuais) e as delações anônimas informando da prática ilícita, o que se confirmou, tanto que no imóvel delatado foram encontrados entorpecentes. (...)



    Por fim, as imagens capturadas pelas câmeras de vigilância do estabelecimento comercial foram periciadas, não trazendo o laudo qualquer conclusão quanto a eventual conduta ilícita dos policiais” (fls. 4-10, e-doc. 10).



    13. Na espécie, quanto à alegação de que os policiais teriam forjado provas contra o recorrente, como assentado pelo Tribunal estadual, “os policiais responsáveis pela diligência apenas cumpriram sua obrigação funcional, visto que havia informações de que era praticado o tráfico no estabelecimento comercial do ora apelante. E, realizada a diligência, constatou-se a presença de entorpecente no imóvel, quando o [recorrente], inclusive, assumiu a propriedade de parte dele, ainda que para uso próprio” (fl. 4, e-doc. 10).



    O Tribunal estadual ainda destacou que “as imagens capturadas pelas câmeras de vigilância do estabelecimento comercial foram periciadas, não trazendo o laudo qualquer conclusão quanto à eventual conduta ilícita dos policiais” (fl. 10, e-doc. 10).



    Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o próprio acusado assumiu a posse da arma de fogo e de parte do entorpecente, o que já seria suficiente para manter a condenação. Ademais, não se constatou da análise das câmeras de segurança do estabelecimento [comercial] que a droga teria sido ‘plantada’ pelos policiais” (fl. 4, e-doc. 33).



    14. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se as teses do recorrente de invasão de domicílio e nulidade das provas encontradas na busca realizada pelos policiais no estabelecimento comercial do recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.479-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.638-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS 
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 244.668-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (...) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (...) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora